Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-30.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Embargos à execução apoiada em nota promissória - presença dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da cártula exequenda, que não contém vício de forma - validade do demonstrativo de débito apresentado pelo credor – ausência de vício no endosso do título – embargante que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, inc. I, do CPC/15) - embargos rejeitados - recurso improvido.*